Tribunal: STF
Processo: AI 150535
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   PROCESSUAL   CIVIL.   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  E RECURSO ESPECIAL.  MATÉRIA CONSTITUCIONAL E MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL BASTANTE E SUFICIENTE.
            I. - Recurso extraordinário interposto de decisão do STJ,
que  não conheceu de recurso especial, dado que o acórdão do Tribunal
de   2.    grau   assentou-se   em    fundamento   constitucional   e
infraconstitucional,  certo que o fundamento constitucional utilizado
e  bastante e suficiente para  manter o acórdão do 2. grau. Não tendo
havido  recurso extraordinário  deste último  (o RE  foi indeferido e
resultou   irrecorrida   a    decisão   indeferitoria),   a   matéria
constitucional  precluiu    preclusão  maxima    o  que  inibe  o
conhecimento do recurso especial.
            II.  -  R.E.  interposto da  decisão  do  STJ inadmitido.
Agravo não provido.